Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. PARTE INTIMADA PARA ESCLARECER A ESCOLHA DO FORO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO PARA OUTRA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. Cabe ao magistrado declinar da competência quando verificar a escolha do foro sem justificativa plausível e observância aos critérios legais.
2. O juiz deve impedir a escolha aleatória de foro, com ofensa ao princípio do juiz natural (artigo 5o, XXXVII, da Constituição Federal).
3. Conflito de Competência rejeitado. Declarada a competência do Juízo Suscitante (2a Vara Cível de Taguatinga). Maioria.